Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-17.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009983-17.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada”. (N.U 1022613-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

3.
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

4.
Em observância ao princípio da casualidade, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, diante do ajuizamento indevido da Execução.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S):

MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1009983-17.2019.8.11.0015
contra o
MUNICIPIO DE SINOP
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na exordial,
determinando a
abstração
do
F.A. 0112-000.148-4
eis que já houve a
quitação
da
multa
em
Ação

Anulatória
, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
a CDA exequenda não indica qualquer fundamento legal que teria embasado a aplicação da multa pelo órgão julgador. Desse modo, não há referência alguma quanto ao dispositivo violado, ou aquele em que está prevista a suposta infração, demonstrando a ausência dos requisitos necessários para a formação e exigibilidade do título executivo.

Aduz
que a legislação consumerista atribui aos Procons apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços.

De acordo com o princípio da proporcionalidade, a atuação administrativa deverá ser exercida em extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para o cumprimento da finalidade legal. Havendo excessos, o Poder Judiciário poderá intervir para adequar à finalidade legal pretendida, sem que isso represente invasão de competência.

Aduz que
além da demonstração quanto à ausência de prática de qualquer infração pela apelante no procedimento administrativo FA 0111-006.303-7, verifica-se que a penalidade imposta por meio da decisão administrativa proferida nesse procedimento reveste-se de flagrante ilegalidade, em virtude do exorbitante valor fixado, de forma arbitrária e desarrazoada.

Por fim, requer que ainda que se mantenha a sentença apelada no tocante aos pontos anteriores, deve ela ser reformada ao menos no tocante à sucumbência imposta à apelante.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para acolher a nulidade de infração e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução da multa aplicada, e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 157077161.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

E
grégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1009983-17.2019.8.11.0015
contra o
MUNICIPIO DE SINOP
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na exordial,
determinando a
abstração
do
F.A. 0112-000.148-4
eis que já houve a
quitação
da
multa
em
Ação

Anulatória
, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

opôs
estes embargos à execução fiscal

em desfavor do
MUNICIPIO DE SINOP
, visando a extinção do feito de n.
1010022-48.2018.8.11.0015
, com o imediato cancelamento da inscrição da
CDA, sob nº 2098/2018.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

No tocante à ausência de requisito formal do título, alega a parte apelante, a nulidade do documento por ausência de menção ao dispositivo legal violado.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, se não vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); sua base legal e a data em que foi inscrita.

Agora, depois de inscrito o débito em dívida ativa é que se insurge o embargante no intuito de desconstituir a CDA, o que, entretanto, não se mostra possível, especialmente porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020) (destaquei)

A parte apelante aduz ainda
que a legislação consumerista atribui aos Procons apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, pois pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1006699-63.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 1022613-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

No que concerne ao valor da multa aplicada

no procedimento FA 0111-006.303-7

(ora questionada) de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado o inadimplemento dos deveres do consumo, a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica do autuado, inexistindo possibilidade de aplicação de atenuante ao caso.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a parte apelante pugna pela redistribuição da sucumbência uma vez que foi
extraído da Execução Fiscal o valor da multa aplicada no procedimento administrativo FA 0112-000.148-4.

Conforme extrai-se dos autos, o apelante ajuizou em 06/04/2015 a Ação Anulatória nº 0003825-02.2015.8.11.0015, visando anular valor da multa aplicada no procedimento administrativo FA 0112-000.148-4, tendo seu o julgamento improcedente. Em 13/07/2018 a parte fez o pagamento da multa.

Ocorre que a Execução Fiscal nº
1010022-48.2018.8.11.0015

que também discute o processo administrativo em questão, foi proposta em 10/10/2018, ou seja, posteriormente o pagamento da multa, devendo o apelado arcar com o ônus sucumbencial desse processo.

Nesse ponto, merece provimento o apelo da parte.

Assim, redistribuo o ônus da sucumbência condenando em honorários advocatícios o apelado Estado de Mato Grosso, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor do Processo Administrativo FA 0112-000.148-4, bem como condeno em honorários advocatícios a parte apelante, fixando em 10% (dez por cento) calculados sobre o valor remanescente da execução fiscal,
nos termos do art. 85, §2º e § 3º inciso I e art. 86 do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para redistribuir o ônus da sucumbência,

condenando em honorários advocatícios o apelado Estado de Mato Grosso, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor do Processo Administrativo FA 0112-000.148-4, bem como condeno em honorários advocatícios a parte apelante, fixando em 10% (dez por cento) calculados sobre o valor remanescente da execução fiscal,
nos termos do art. 85, §2º e § 3º inciso I e art. 86 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023